Tribunal: TJMT
Processo: 0014452-72.2013.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014452-72.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ODINETE APARECIDA DE ANDRADE - CPF: 162.150.521-91 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR – INVIABILIDADE – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – FIXAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA - DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal.

À míngua de previsão no art. 85, §1º, do CPC, descabida a pretensão de arbitramento de honorários no procedimento de liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ODINETE APARECIDA DE ANDRADE

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação

Cível,

interposto por
Odinete Aparecida de Andrade,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença n.º
0014452-72.2013.811.0003
(código n.º 734700),
ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e, em fase de liquidação, julgou extinto o processo, após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, consoante constatado pelo laudo pericial contábil. (Id. 27238966).

Em suas razões recursais, a parte apelante discorre acerca das incorreções constatadas no laudo judicial, destacando a violação à determinação disposta no artigo 22, § 3º, da Lei nº 8.880/1994, por não terem sido identificadas corretamente as parcelas que compõem os vencimentos, incluindo-se, no cálculo para a apuração da média prevista no
caput
da referida norma, valores relativos a gratificações e vantagens de natureza não habitual e de parcelas em percentuais incidentes sobre o salário.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença afronta a coisa julgada material, pois nela são invocados fatos anteriores ao trânsito em julgado, que já foram debatidos no processo de conhecimento.

Afirma que, é descabida a alegação de que na fase de conhecimento não se sabia a data do pagamento dos servidores do Estado de Mato Grosso, uma vez que sempre se soube que o fechamento da folha de pagamento ocorria no último dia do mês de referência (30) e o salário era pago até o dia 10 (dez) do mês seguinte.

Assevera

que, o recorrido não comprovou mediante elementos concretos que a pretensão formulada havia se tornado realidade e que efetivamente foram supridas as perdas decorrentes da conversão da moeda.

Assegura que, o magistrado não observou o seu direito já reconhecido por sentença reexaminada pelo Tribunal de Justiça, bem como o laudo judicial juntado por perito nomeado pelo Juízo.

Aduz que, a defasagem restou constatada na prova pericial (13,05%), não havendo que se cogitar em liquidação por valor zero.

Alega que, o referido laudo está em desacordo, também, com o definido na Repercussão Geral julgada nos autos do RE nº 561.836/RN que, de forma definitiva, estabeleceu os parâmetros para a apuração da respectiva média e reposição da perda salarial em favor dos servidores públicos estaduais e municipais.

Por fim, requer a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar 10% (dez por cento), nos termos do artigo 82, §2°, do Código de Processo Civil.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 27239464).

Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se pronunciar, por entender ausente o interesse público capaz de justificar a sua intervenção no feito (ID 30552985).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 18 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOT O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de
Recurso de

Apelação

Cível,

interposto por
Odinete Aparecida de Andrade,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença n.º
0014452-72.2013.811.0003
(código n.º 734700),
ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e, em fase de liquidação, julgou extinto o processo, após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, consoante constatado pelo laudo pericial contábil. (Id. 27238966).

A matéria em pauta se refere à liquidação de sentença promovida pela apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso visando a apurar e eventual defasagem salarial, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

A sentença sob liquidação, vale dizer, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte Autora, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso “
ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito (14/11/2008), tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levara em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Apurado o percentual devido, este será incorporado na remuneração das autoras até o momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória. (...)
(Id. 27237480)

Impugnada por meio da Apelação Cível n. 168508/2014, referida sentença foi reformada em parte, apenas para determinar a aplicação dos juros de 6% ao ano até a entrada em vigor da Lei 11.960 de 30/06/2009, e, a partir desta, tanto para a correção monetária e juros de mora, incidem, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e os juros aplicados à caderneta de poupança. (Id. 27238453).

Devolvidos os autos à origem, a autora-apelante requereu a liquidação e cumprimento de tal sentença, tendo o magistrado
a quo
, em consequência, nomeado perito judicial, que, por sua vez, apresentou laudo pericial concluindo que o servidor obteve uma perda salarial de 13,05%, tendo, o mesmo concordado com esta conclusão.

Em contrapartida, o
Estado de Mato Grosso,
ora Apelado, impugnou o laudo pericial, alegando que a metodologia utilizada pelo perito estaria em dissonância com o artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, porque dividiu o valor recebido em Cruzeiros Reais pelo valor da URV no dia do fechamento da folha e, posteriormente, multiplicou pelo valor da URV no dia do efetivo pagamento, bem como afirmou que a Lei nº 6.528/94, que realinhou os vencimentos do Executivo, intentou corrigir as perdas decorrentes da URV, promovendo um ganho real aos servidores.

Conclusos os autos, o juízo
a quo
, após fazer uma análise detalhada do laudo pericial e da legislação aplicável ao caso concreto, prolatou sentença extinguindo o processo por entender ocorrida a hipótese de “liquidação zero”, nos seguintes termos:

[...]A questão central cinge-se à apuração de eventual defasagem na remuneração das servidoras e o índice, aplicando-se, para tanto, o critério do artigo 22 da Lei 8.880/94, in verbis:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na
divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94
pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV
DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES, independente da data de pagamento
. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em
FEV/94.

Partindo dessa premissa, verifica-se que a metodologia utilizada pelo perito, em dado momento, foge do que determina a legislação, conforme explanado abaixo:

ANÁLISE AO CÁLCULO DO PERITO.

De início, anoto que o perito utilizou como parâmetro para o cálculo as fichas financeiras de outra servidora Maria Dalva Amaral da Silva, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, relativas ao período de 11/1993 a 02/1994, tendo em vista que a requerente ingressou no referido cargo somente em 2001 (fls. 221)..

Com efeito, para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador elaborou dois cálculos, que apontam a ocorrência de redução salarial em duas ocasiões, sendo a primeira por erro na conversão da moeda e a segunda, por considerar a URV da data do efetivo pagamento (fls. 219/225):

1° cálculo
(conversão da moeda): dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de 75,26 (artigo 22, 1).

Mês de Competência Salário em CR$ URV do dia do fechamento da folha Valor do salário em URV

nov/93
40.982,83
238,32 171,97

dez/93 48.390,48; 323,38; 149,64

jan/94 - 57.662,10; 458,16 125,86

fev/94 –
97.738,82; 637,64; 148,58

Média aritmética (Art. 22, I) 149,01

Média Aritmética: com aplicação do § 2º do art. 22: 148,58

Mar/94 154.982,02 - 913,50; 169,66;

Ganho salarial considerando a aplicação do § 2° do art. 22 13,86%. O perito asseverou que: “houve um ganho salarial de 13,86%, na conversão da moeda.

A média aritmética salarial obtida segundo o art. 22, 1, da Lei 8.880,94 foi de 149,01. No mês de março de 94 o (a) servidor (a) usado como referência recebeu o equivalente a 169,66 URVs, demonstrando, portanto, um ganho de 13,86 %, em razão da conversão da moeda.

Entretanto, ao fazer um acompanhamento do salário do devedor (servidor utilizado como referência), no período de 03/1994 a 06/1994, verifica-se que no mês 06/1994, o salário do devedor foi de 148,50 URVs, ou seja, o ganho salarial obtido no mês de março/94 foi dissolvido nos meses subsequentes. Portanto, o valor pago no mês 02/1994 (148,58) URVs, foi praticamente o mesmo valor pago no mês 06/1994 (148,50) URVs e a média estabelecida no art. 22 da Lei 8.880/94, que correspondeu a 149,01 URVs, podendo afirmar que a conversão da moeda ocorreu de acordo com a Lei 8.880/94” (fls. 355). O perito concluiu que a parte ré ao fazer a conversão da moeda observou o disposto no § 2º, do art. 22 da Lei nº 8.880/94.
Esse cálculo encontra-se em consonância com o que determina a Lei nº 8.880/94.

2º cálculo:
O perito entendeu que haveria, ainda, uma diferença a ser calculada em relação à conversão da URV, em virtude de que a data do efetivo pagamento dos servidores se dava até o dia 10 do mês seguinte. Assim, considerando o valor da URV dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94, calculou a diferença relativa ao período do dia 30 (fechamento da folha) ao dia 10 do mês seguinte, chegando a uma suposta desvalorização salarial de 13,05%. Ocorre que, essa interpretação está equivocada, pois somente os servidores cujos vencimentos eram pagos até o último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos adotando-se a URV da data do efetivo pagamento, como é o caso dos servidores do judiciário e legislativo do Estado de Mato Grosso que notadamente recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês, SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. Isso porque, como a conversão do salário em URV utiliza como parâmetro o último dia do mês (artigo 22, I), os que recebiam no dia 20, por exemplo, evidentemente sofreram uma defasagem maior entre o dia 20 a 30. Daí o porquê de ser utilizada a data do pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência, como na hipótese dos autos.

(...)

Embora tenha constado na sentença a expressão “que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento”, conforme acima explanado, somente se aplica a URV da data do efetivo pagamento para os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês, pois somente estes têm direito à conversão dos vencimentos adotando-se a URV da data do efetivo pagamento.

Não se trata de violação a coisa julgada, o fato é que, na data da sentença, não se tinha conhecimento sobre qual era a data de fechamento da folha e a data do pagamento dos servidores do executivo do Estado de Mato Grosso.

Assim foi determinado, caso fosse apurado que os vencimentos de tais servidores fossem pagos antes do último dia do mês.

No entanto, neste momento processual, constatou-se que a folha de pagamento era fechada até o dia 30 de cada mês e a data da disposição dos créditos aos servidores do executivo se dava até o dia 10 do mês seguinte(fls. 221).. Assim sendo, no caso em tela, se deve aplicar tão somente a sistemática prevista no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, para apurar eventual defasagem na remuneração do servidor decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, ou seja, se houve erro na conversão da moeda, o que

se verificou na hipótese, encontrando uma perda de 0,34%..

No caso dos servidores do executivo, não há que se falar em defasagem entre a data do fechamento da folha (dia 30) e a data do efetivo pagamento (dia 10 do mês subsequente); diferente daqueles que recebiam no dia 20, pois houve uma defasagem entre o dia 20 a 30. Por esta razão, nesse último caso se utiliza a data do pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência, como na hipótese dos autos.

Logo, a diferença calculada pelo contador relativa ao período de 30 ao dia 10, no percentual de 13,05% é INEXISTENTE.
Na hipótese, houve a ocorrência de recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV por meio da Lei Estadual n° 6.528/94, suprindo, assim, a perda salarial obtida no primeiro cálculo de 0,34%, de modo que inexiste valor a ser recebido pelo servidor a título de URV. Eventual dúvida que existia sobre esse ponto foi sanada pela edição da Súmula 10, referente à matéria da Fazenda Pública, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. no dia 1 I de setembro de 2019. [...]

No pedido de proposição da edição da referida “súmula consta a seguinte exposição de motivos: “Exposição de motivos; Ficou demonstrado que no ano de 1 994, o Governador do Estado de Mato Grosso, enviou ofício e mensagem para edição da lei, com o objetivo específico de recompor as perdas advindas do URV, originando na edição da Lei Estadual 6528 de 15/09/1994. Porém, por falha e atecnia do Poder Legislativo, no momento da aprovação da Lei, não se colocou no cabeçalho da mesma que a sua finalidade era a recomposição da URV, não imaginando o problema futuro gerado por tal falha”.

Como se vê, inexiste defasagem na remuneração da parte autora.

Assim, tendo sido constatado a ausência de diferenças salariais, na fase de liquidação de sentença, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado. (...) Importante frisar que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, já que se apurou em liquidação de sentença que não houve defasagem na remuneração da autora. A liquidação cujo resultado é igual a zero é amplamente admitida na jurisprudência, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada, simplesmente se resolvendo a obrigação.

(...) DISPOSITIVO

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de
“liquidação zero”.

O advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbências (fls. 53)”
. (Id. 27239458)

Inconformado com o entendimento do juízo
a quo
, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença afronta a coisa julgada material, pois invoca fatos anteriores ao trânsito em julgado, que já foram debatidos no processo de conhecimento.

Afirma que, a perícia deve ser homologada, pois sempre foi de conhecimento de todos que a data da folha de pagamento dos servidores do Estado de Mato Grosso, era o último dia do mês de referência e o salário era pago até o dia 10 do mês seguinte; que o
expert
realizou o devido abatimento do percentual de defasagem alcançado referente à rubrica Dif. Conv. MP-482 URV; e, por fim, que a defasagem restou constatada na prova pericial no percentual de 13,05%, não havendo que se cogitar liquidação por valor zero.

O apelo não merece provimento.

Pois bem.

A temática relativa a quais servidores fariam jus ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e decidida em sede de recurso especial repetitivo nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA.

1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que toca à alínea "a" do permissivo constitucional.

2.
De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória
.

3.
Os servidores cujos vencimentos ERAM PAGOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994
.

4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009)

Nessa linha também se manifestou o Pretório Excelso, ao reconhecer que, conforme a
“jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é direito dos referidos servidores a incorporação dos 11.98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento”
(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) .

Contudo, cumpre consignar que, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE nº 561.836, rel. Min. Eros Grau, j. 15.11.2007), também definiu que, para além da lei federal, devem ser observadas as leis locais na aferição das diferenças salariais, pois tais normas, apesar de não poderem contrariar a legislação federal, podem ter absorvido o índice da diferença apurada com a conversão da URV por ocasião da reestruturação de vencimentos.

Em outras palavras, anotada a inadmissível compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios, afirmou-se a necessidade de delimitação do prejuízo sofrido pelos servidores, apurável, quando o caso, em liquidação, ocasião em que é possível a verificação de eventual lei local de reestruturação remuneratória que tenha promovido incorporação do índice calculado.

Assim, ante o julgado pelo STF, no RE nº 561.836, a reestruturação remuneratória superveniente ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, que não se confunde com mero reajuste ou aumento de vencimentos, é relevante marco de absorção ou incorporação do índice de conversão em URV. Isto é, o direito à incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal conforme definido no julgamento da citada repercussão geral, que fixou as seguintes teses:

I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.

Nessa mesma linha, ao apreciar, posteriormente, os embargos de declaração relativos ao caso, o Pretório Excelso explicitou que
“
o percentual devido em virtude da conversão monetária ficaria limitado ao momento da reestruturação da carreira”
.

Em suma, conforme já exposto pela jurisprudência maior e de acordo com o entendimento desta Corte, é imprescindível para o deslinde final da causa que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.

Em vista disso, entende-se que o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação por sentença em arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a)
recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b)
comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos do demandante, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e

c)
inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

In casu
, o magistrado
a quo
determinou a liquidação por arbitramento, sendo nomeado perito judicial na qualidade de Auxiliar da Justiça e juntado aos autos toda a legislação e documentação pertinente à demanda.

Posteriormente, o magistrado analisou ponto a ponto as alegações, a perícia e a legislação, chegando à conclusão de que não há valores a serem pagos a ora apelante.

Sabe-se que, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, cabendo ao perito, no caso em tela, que trata de liquidação de sentença por arbitramento (art. 510 do CPC), apenas fornecer dados técnicos considerando o dano eventualmente ocorrido e o quanto decidido na sentença sob liquidação e ao juiz, por sua vez, a valoração desta prova ao lado das demais existentes nos autos.

Especificamente no caso em apreço, deve ser verificado, primeiramente, se na liquidação houve a análise e conclusão do recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado e da ocorrência de efetiva diminuição no valor dos seus vencimentos, em virtude da desobediência do disposto na Lei nº 8.880/1994.

É de conhecimento que, a Lei n. 8.880/1994 não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda, logo, os servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória.

Este, todavia, como já mencionado, não é o caso dos autos, pois restou comprovado que os servidores que ocupavam o mesmo cargo da apelante
recebiam seus vencimentos no início do mês subsequente ao vencido, não estando, portanto, abrangidos pela decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria e, consequentemente, à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, conforme pontuado na sentença.

Nesse mister, constata-se que apesar de, inicialmente, o laudo pericial ter concluído que haveria uma perda salarial final, não analisou acertadamente a data do recebimento do salário do servidor, restando prejudicada uma das condições para a recomposição salarial, qual
seja, o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado.

Assim, somente por tal análise a pretensão já estaria fulminada pela improcedência, entretanto, para que não se alegue a omissão no julgado, prossigo.

Como se sabe, o direito à recomposição salarial será devido se, em sede de liquidação por sentença em arbitramento, for verificada a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

No caso, o magistrado entendeu que restou comprovada nos autos a recomposição salarial e, de fato, está realmente ocorreu, conforme se colhe da análise das Mensagens de n° 48/1994 e 57/1994 e da Lei Estadual n° 6.528/1994.

Esta documentação, vale dizer, já vem sendo reconhecida em outros feitos como prova de que o ente estatal efetuou a recomposição dos seus servidores. Inclusive, debruçando-se sobre o tema, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a Súmula 10, referente à matéria,
in verbis
:

SUMULA 10: “Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito da diferença ou implantação de valores de conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994.”

Logo, a rediscussão sobre eventuais prejuízos se torna despicienda. Aliás, não por outro motivo vislumbra-se, em abstrato, diante da edição de legislação do ente público reestruturando os seus quadros funcionais, a ocorrência de liquidação zero (aquela em que não há o que se pagar a título de
“quantum debeatur”
)
,
situação que não viola a coisa julgada, pois apenas se reconhece que não há diferença a ser reposta pela administração pública
.

Em situações como a dos autos, outrossim, ensina a doutrina que “
o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar um valor positivo
em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos
; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos”
(DINAMARCO, Cândido Rangel in “Instituições de Direito Processual Civil”, 3ª Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, p. 729).

Por derradeiro, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, inexiste, em virtude das peculiaridades apontadas, o crédito buscado por ter havido recomposição salarial absorvendo as perdas decorrentes da conversão.

Dessa maneira, concluo que a análise do magistrado sobre o
quantum
devido na liquidação está correta, não assistindo razão ao apelante em sua irresignação.

No mais, verifico que o apelante requer a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar 10% (dez) por cento, nos termos do artigo 82, § 2°, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Pois bem, sobre os honorários a sentença decidiu que:

“(...) O requerido foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (fls. 53).

Nesse caso, cabe ao advogado da parte autora promover o cumprimento de sentença em relação à verba advocatícia.

Por outro lado, não cabe arbitramento de honorários na liquidação de sentença, pois o §1º do artigo 85 do CPC, prevê que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Diante disso, a interpretação que se dá ao texto legal é no sentido de que descabe a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença, porquanto mero incidente, que, embora posterior à sentença, é anterior à fase executiva. (...)

DISPOSITIVO

(...)

O advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais
(fls. 53)
(Id. 27239459).

Como se vê, a sentença autorizou o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios fixados no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujo valor foi fixado na fase de conhecimento após a análise do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, de modo que não há razão para nova fixação, pois atendidos os parâmetros aplicados em ações semelhantes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021